Tribunal: CARF
Processo: 19515.001570/2009-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Renata Toratti Cassini
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-10-23

Inteiro teor:
S2-C4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.001570/2009-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.387 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de setembro de 2021
Recorrente
PILLARFORTE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
PRAZO DECADENCIAL. TERMO INICIAL.
Havendo antecipação de pagamento, o prazo decadencial inicia-se a partir da
ocorrência do fato gerador, salvo se restar comprovada a ocorrência de dolo,
fraude ou simulação; caso contrário, o termo inicial do prazo decadencial se dá
no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de
recurso representativo de controvérsia, decisão esta de reprodução obrigatória
pelo CARF.
ALIMENTAÇÃO IN NATURA. PAGAMENTO POR MEIO DE TICKET.
INSCRIÇÃO NO PAT. DESNECESSIDADE. ATO DECLARATÓRIO No
03/2011 DA PGFN.
A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) editou o Ato Declaratório
n° 03/2011, DOU de 22/12/2011, com fundamento no Parecer PGFN/CRJ no
2117/2011, aprovado pelo Ministro da Fazenda, autorizando a dispensa de
apresentação de contestação e de interposição de recursos, nas ações judiciais
que visem obter a declaração de que sobre o pagamento in natura do auxílio-
alimentação
não
há
incidência
de
contribuição
previdenciária,
independentemente de inscrição no PAT.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em acolher a
prejudicial de decadência, cancelando-se o lançamento até a competência 04/2004, inclusive, e,
no mérito, dar provimento ao recurso voluntário para excluir da base de cálculo do lançamento
os valores constantes dos levantamentos ALI - Alimentação e CEB - Cesta Básica. Vencidos os
Conselheiros Francisco Ibiapino Luz, Marcelo Rocha Paura e Denny Medeiros da Silveira, que
deram provimento parcial ao recurso apenas para excluir do lançamento os valores constantes
dos levantamentos ALI e CEB.

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.001570/2009-91
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.387 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001570/2009-91

(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Ibiapino Luz,
Gregorio Rechmann Junior, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Marcelo Rocha Paura (suplente convocado), Ana Claudia Borges de
Oliveira e Denny Medeiros da Silveira (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos até o julgamento em primeira instância, adoto o
relatório da decisão recorrida, que reproduzo abaixo:
Trata-se de crédito tributário previdenciário lançado através do Auto de Infração n°
37.225.495-0, lavrado em 13/05/2009, relativo a contribuições devidas à Seguridade
Social, rubricas "Empresa" e "Sat/rat", não declaradas em GFIP, no montante de R$
573.554,25 (quinhentos e setenta e três mil, quinhentos e cinquenta e quatro Reais e
vinte e cinco centavos), consolidado em 13/05/2009, conforme Relatório Fiscal, de fls.
59/64, que esclarece, ainda:
- a empresa deixou de declarar em GFIP parte da remuneração de seus segurados
empregados, e integralmente os valores relativos a segurados contribuintes individuais;
- o crédito previdenciário foi apurado com base nas informações lançadas pela empresa
em sua folha de pagamento e na contabilidade, integrando os seguintes levantamentos:

- os valores consignados em folha de pagamento, não declarados em GFIP, relativos a
pagamentos efetuados a segurados empregados, constam do levantamento denominado
"NFG — Normal Fora da GFIP", e os valores relativos a segurados contribuintes
individuais do levantamento "PRO — Pro Labore";
- a empresa não está inscrita no PAT — Programa de Alimentação do Trabalhador,
razão pela qual os valores pagos a segurados empregados a este título foram
considerados salário de contribuição, conforme determina o artigo 28, item IV, § 9°,
letra "c" da Lei n° 8.212/91. Referidos valores foram lançados na contabilidade nas
seguintes contas:
433 - DISPÊNDIO COM ALIMENTAÇÃO;
434 - PAT - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR;
531 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO;
- tais valores não se encontravam lançados em folha de pagamento. Intimada a empresa
a identificar os segurados beneficiários dos mesmos, esta declarou que não tinha
registros que possibilitassem tal identificação, conforme declaração em anexo (fls. 49).
Por esta razão foram lançados os valores encontrados na contabilidade, deduzidos os
valores descontados dos empregados em folha de pagamento nas rubricas "294 - Cesta
Básica" e "400 - Refeição e Alimentação", considerando como se fosse retida a
contribuição do segurado pela alíquota mínima de 8%, conforme planilhas II, III e V;
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.387 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001570/2009-91

- também na contabilidade foram identificados valores lançados na conta "404 - Horas
Extras", que estão relacionados na planilha IV, não lançados em folha de pagamento e,
portanto, considerados como salário de contribuição. Intimada a empresa para
identificar os segurados beneficiários destes valores, esta declarou que não tinha
elementos para identificá-los, conforme declaração em anexo (fls. 51). Por este motivo
as contribuições relativas à parte dos segurados foram aferidas pela alíquota mínima de
8%, conforme demonstrado na planilha VI;
- foram emitidos também o Auto de Infração n° 37.225.492-6, relativo às contribuições
não retidas de segurados, e Auto de Infração n° 37.225.493-4, relativo às contribuições
a outras entidades e fundos (terceiros); além dos Autos de Infração n° 37.225.494-2; n°
37.225.496-9 e n° 37.225.497-7, relativos, respectivamente, ao descumprimento das
seguintes obrigações acessórias: deixar de incluir na folha de pagamento os valores
pagos a título de horas extras; apresentar GFIP com dados não correspondentes a todos
os fatos geradores de contribuição previdenciária; e deixar de efetuar o desconto da
contribuição previdenciária da remuneração paga a segurados contribuintes individuais;
- para apuração do crédito previdenciário foram examinados, dentre documentos, a
contabilidade da empresa e as folhas de pagamento fornecidas em eletrônica no padrão
MANAD, e as GFIP;
- a situação encontrada no contribuinte ensejou a emissão de Representação Fiscal para
Fins Penais pela prática, em tese, do crime de sonegação de contribuição previdenciária.
O contribuinte foi cientificado do lançamento fiscal em 13/05/2009 (fls. 2), interpondo
aos 09/06/2009, a defesa, de fls. 70/76, acompanhada de cópia da folha de rosto do
presente Auto de Infração e do Contrato Social e Alterações (fls. 77/83).
Alega a Impugnante que o Auto de Infração não pode prosperar, com fundamento nos
seguintes motivos:
- a Lei n° 11.941, de 27/05/2009, revogou os incisos I, II e III, bem como os §§ 1° a 4°
do artigo 35 da Lei n° 8.212/91, portanto, o fundamento jurídico utilizado para
aplicação da multa ora impugnada tornou-se inexistente no ordenamento jurídico,
ensejando o cancelamento da multa por afrontar o princípio da legalidade;
- os benefícios fornecidos pela Impugnante através dos vales-alimentação, bem como
das cestas básicas, não se sujeitam à contribuição previdenciária por força de Norma
Coletiva do Trabalho, devidamente homologada pela Justiça do Trabalho, cuja cópia faz
juntar nesta oportunidade. Em se tratando de Norma Coletiva do Trabalho, que faz lei
entre as partes, o Impugnante não está obrigado a lançar qualquer valor destes
benefícios na base de cálculo da contribuição previdenciária. Tal questão já foi
enfrentada por nossos tribunais, conforme ementas transcritas, prevalecendo o
entendimento da não incidência das contribuições independentemente de inscrição no
Programa de Alimentação do Trabalhador;
- quanto à alegação do não pagamento de contribuições sobre as horas extras, estas
foram regularmente recolhidas, em conformidade com os controles de jornada, bem
como das folhas de pagamento. Não procede a afirmação de que a Impugnante não
informou corretamente as horas extras, não podendo ser presumida a existência de horas
extras sem qualquer prova robusta de que as mesmas existiram e não foram declaradas.
As horas extras foram declaradas na forma discriminada nos comprovantes de
pagamento, estes assinados mês a mês pelos funcionários;
- não estando definitivamente julgado este Auto de Infração, é imperiosa a observação
do princípio da legalidade e a aplicação da retroatividade da lei mais benéfica para
afastar o impugnante do pagamento de multa dele decorrente;
- consta do Auto de Infração, especificamente no "discriminativo analítico de débito",
apontamento acerca dos recolhimentos previdenciários incidentes em pagamentos
supostamente não declarados em GFIP, sem ser devidamente esclarecida a origem de
tais informações;
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.387 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001570/2009-91

- se for observado o declarado em GFIP, as folhas de pagamento e as guias de
recolhimento, conclui-se que foram recolhidas corretamente as contribuições
previdenciárias, bem como que não há omissões nas declarações prestadas pela
Impugnante, restando descabida eventual multa e a cobrança de diferenças a título de
contribuição previdenciária;
- diante do exposto, requer: i) o cancelamento deste auto de infração por não
corresponder com os fatos, bem como por não ter sido devidamente constituído o
crédito tributário, fatos estes que acarretam a retroatividade da lei mais benéfica; ii) seja
reconhecida a não incidência de contribuições acerca dos mantimentos fornecidos aos
empregados nos termos da Convenção Coletiva de Trabalho; iii) em caso de
manutenção da multa imposta, requer a aplicação da norma mais benéfica, haja vista a
alteração introduzida pela Lei n° 11.941/2009.
Aos 24/07/2009, conforme petição, de fls. 86, a Impugnante requereu seja declarada a
prescrição dos créditos lançados no período janeiro a dezembro de 2004, nos termos da
lei e farta jurisprudência dos tribunais superiores, que admitem o lançamento e cobrança
de débito dentro do limite de cinco anos a contar da data do vencimento da contribuição
previdenciária.
A 12a turma da DRJ/SP1 julgou a impugnação improcedente, em decisão assim
ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
CRÉDITO TRIBUTÁRIO PREVIDENCIÁRIO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
A decadência não atinge o crédito tributário previdenciário lançado em 13 de maio de
2009, relativo a fato gerador de contribuições previdenciárias que não integraram a base
de cálculo dos recolhimentos efetuados pela empresa, nem foram declarados em Guia
de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social - GFIP, no período janeiro a dezembro de 2004.
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - PAT. INSCRIÇÃO.
AUSÊNCIA. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
Não comprovada a inscrição da empresa no Programa de Alimentação do Trabalhador -
PAT as parcelas pagas a segurados empregados a título de alimentação/refeição e cesta
básica sofrem a incidência de contribuição previdenciária.
HORAS
EXTRAS.
SALÁRIO
DE
CONTRIBUIÇÃO.
INTEGRAÇÃO.
CONTRIBUIÇÃO DEVIDA. PROVA DO RECOLHIMENTO.
As horas extras integram o salário de contribuição, cabendo à empresa o ônus da prova
do recolhimento das contribuições devidas a este título lançadas em sua contabilidade e
não informadas em folha de pagamento e GFIP.
LANÇAMENTO FISCAL. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E VERACIDADE.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
O lançamento fiscal regularmente emitido, composto por todos os anexos que permitem
a identificação do fato gerador, das contribuições devidas, das contribuições recolhidas
e das diferenças apuradas, bem como dos documentos que fundamentaram a conclusão
fiscal, goza da presunção de legalidade e veracidade cabendo ao sujeito passivo
comprovar de forma cabal a inocorrência dos fatos descritos pelo Auditor Fiscal.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MULTA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
A lei aplica-se a ato ou fato pretérito quando lhe comine penalidade menos severa que a
prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.387 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001570/2009-91

Notificado dessa decisão aos 22/07/10 (fls. 111), o contribuinte interpôs recurso
voluntário aos 11/08/10 (fls. 114 ss.), alegando, em síntese, decadência do direito do Fisco de
constituir os créditos tributários relativos aos meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2004,
com fundamento no art. 150, § 4o do CTN e impossibilidade de tributação dos benefícios
alimentares fornecidos aos seus colaboradores por força de Convenção Coletiva de Trabalho
devidamente reconhecida pelo Ministério do Trabalho e pela Justiça do Trabalho.
Não houve contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Renata Toratti Cassini, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos formais de
admissibilidade, pelo que dele conheço.
Trata-se de auto de infração visando à constituição de crédito tributário de
contribuições à seguridade social, rubricas "Empresa" e "Sat/GIILRAT", não declaradas em
GFIP, no montante de R$ 573.554,25, apuradas com base nas informações lançadas pela
empresa em sua folha de pagamento e na contabilidade, objeto dos seguintes levantamentos:
ALI – ALIMENTAÇÃO: 01/2004 a 12/2004;
CEB – CESTAS BÁSICAS: 01/2004 a 12/2004;
HEX – HORAS EXTRAS: 01/2004 a 04/2004, 07/2004 e 12/2004;
NFG – NORMAL FORA DA GFIP: 01/2004 a 12/2004 e 13/2004; e
PRO – PRO LABORE: 01/2004 a 12/2004.
Em seu recurso voluntário, o contribuinte alega decadência do direito do Fisco de
constituir os créditos tributários relativos às competências janeiro a abril/2004 e, relativamente
aos levantamentos em questão, impugna apenas o lançamento de contribuições à seguridade
social sobre alimentos fornecidos aos seus colaboradores por força de Convenção Coletiva
de Trabalho, objeto dos levantamentos ALI – ALIMENTAÇÃO e CEB – CESTAS
BÁSICAS.
Não questiona especificamente os valores apurados por meio dos levantamentos
HEX – HORAS EXTRAS, NFG – NORMAL FORA DA GFIP e PRO – PRO LABORE, cuja
legitimidade da cobrança, em função disso, se tornou incontroversa.
Em relação à decadência, alega que não se pode admitir a aplicação, ao presente
caso, do art. 173, I do CTN, como entendeu o julgador “a quo”, porque não ficou comprovada a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação nos atos praticados. Diz que não objetivou se locupletar
ou se eximir do recolhimento dos tributos de forma ilícita ou infundada, não podendo ser
presumida a fraude, o dolo ou a simulação. Assim, não havendo a correta subsunção dos atos
praticados pelo recorrente aos atos que autorizam a aplicação do dispositivo legal em questão na
contagem do prazo extintivo do direito do Fisco para constituir os créditos tributários, termo
inicial desse prazo deve ser a data do fato gerador, de modo que ocorreu a decadência em relação
aos créditos tributários referentes aos meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2004.
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.387 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001570/2009-91

Com relação aos alimentos fornecidos aos seus colaboradores por força de
disposição contida em Convenção Coletiva de Trabalho, afirma que atendem aos objetivos e
princípios que norteiam o programa de alimentação do trabalhador e que o simples
preenchimento de um formulário nos Correios não tem o condão de modificar esse ato praticado,
ferindo a lógica e o princípio da razoabilidade o não afastamento da incidência tributária sobre os
alimentos fornecidos, que se enquadram perfeitamente nos objetivos do programa em questão.
Pois bem.
Da decadência
Como dito, o recorrente alega que, diferentemente do que entendeu a decisão
recorrida, não pode ser aplicado ao presente caso o art. 173, I do CTN na contagem do prazo
decadencial, porque não ficou demonstrada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, pelo que
o termo inicial desse prazo extintivo é a data do fato gerador, tendo sido fulminados pela
decadência os créditos tributários relativos aos meses de janeiro a abril/2004.
Os prazos extintivos do direito da Fazenda Pública de constituir o crédito
tributário estão disciplinados nos artigos 150, § 4o e 173, I do Código Tributário Nacional, cuja
incidência no caso concreto depende do comportamento do sujeito passivo em relação ao
cumprimento de obrigação tributária que lhe compete.
Segundo o § 4o do art. 150 do CTN, reproduzido pelo julgador de primeira
instância no acórdão recorrido,
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.”
O art. 173, I, do CTN, por sua vez, dispõe que:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
(...).
Comungando esses dois dispositivos, tem-se que havendo antecipação do
pagamento do tributo pelo sujeito passivo, incide a regra § 4o do art. 150 do CTN no que diz
respeito à contagem do prazo decadencial para a constituição do crédito tributário pela Fazenda
Pública, exceto se comprovada a ocorrência de fraude, dolo ou simulação.
Por outro lado, não havendo antecipação do pagamento do tributo pelo sujeito
passivo, ou havendo esse pagamento, sendo comprovada fraude, dolo ou simulação, incide,
então, a regra do art. 173, I do CTN, e o termo inicial do prazo decadencial para a constituição
do crédito tributário será “o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado”.
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.387 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001570/2009-91

Esse é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de
julgamento do REsp no 973.733-SC no procedimento dos recursos representativos de
controvérsia disciplinado pelo art. 543-C do CPC/73 (art. 1036 do CPC/2015), que deve ser
reproduzido por este Conselho, conforme determina o art. 62, § 2o do RICARF.
E nesse sentido, há farta jurisprudência deste tribunal. Cito, abaixo,
ilustrativamente, precedente deste colegiado (acórdão no 2402004.293):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2000 a 30/09/2008
PRAZO DECADENCIAL.
O prazo decadencial das contribuições previdenciárias é o regido pelo Código
Tributário Nacional, nos termos da Súmula Vinculante no 8 do Supremo Tribunal
Federal.
Salvo fraude, dolo ou simulação, havendo antecipação de pagamento, o prazo
decadencial inicia-se a partir da ocorrência do fato gerador, caso contrário, a partir do
primeiro dia do exercício seguinte em que o lançamento poderia ter sido efetuado,
conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo, de
reprodução obrigatória pelo CARF.
(...).
A respeito da decadência arguida pelo contribuinte no presente caso, entendeu o
julgador de primeira instância, em síntese, que
(...)
No caso dos presentes autos, as contribuições lançadas decorrem de remuneração não
incluída em GFIP, apuradas através do cotejamento entre os montantes informados
pela empresa em folha de pagamento e na contabilidade e aqueles declarados nas GFIP,
resultando na emissão de Representação Fiscal para Fins Penais, tendo em vista que,
de acordo com o disposto no inc. I, do artigo 337-A, do Decreto-Lei n° 2.848/40,
constitui crime de Sonegação de contribuição previdenciária, suprimir ou reduzir
contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante a conduta de omitir
de folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela
legislação previdenciária segurados empregados, empresários, trabalhadores avulsos
ou trabalhadores autônomos ou a estes equiparados que lhe prestem serviços.
Assim sendo, considerando que o crédito tributário previdenciário em pauta é objeto da
ocorrência, em tese, de crime de Sonegação de contribuição previdenciária, e
também o disposto no § 4°, do art. 150 do CTN:
Art. 150.
§ 4° Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Considerando, ainda, a conclusão constante da alínea "f", do item 49 do PARECER
PGFN/CAT N° 1.617/2008 [segundo o qual “para fins de cômputo do prazo de
decadência, todas as vezes que comprovadas as hipóteses de dolo, fraude e simulação,
deve-se aplicar o modelo do inciso I, do art. 173, do CTN”], bem como a doutrina e a
jurisprudência sobre a matéria.
Ao crédito tributário previdenciário lançado, por tipificar, em tese, a ocorrência do
crime de Sonegação de contribuição previdenciária, aplica-se a regra do art. 173,
inc. I do Código Tributário Nacional, ou seja, o período decadencial será contado
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado.
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.387 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001570/2009-91

(...)
Do Relatório Fiscal do auto de infração, por sua vez, consta que:
5 Representações fiscais expedidas
A situação encontrada no contribuinte ensejou a emissão de representação fiscal para
fins penais, pela prática, em tese, do seguintes crime:
 Sonegação de contribuição previdenciária, de acordo com o artigo 337-A,
incisos I, II e/ou III, do Código Penal — Decreto-lei 2.848, de 07/12/1940,
verificado no período de 01/2004 a 12/2004;
O art. 337-A do Código Penal tipifica o crime de “Sonegação de contribuição
previdenciária” nos seguintes termos:
Art. 337-A. Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório,
mediante as seguintes condutas:(Incluído pela Lei no 9.983, de 2000)
I – omitir de folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto
pela legislação previdenciária segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou
trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços;(Incluído pela Lei
no 9.983, de 2000)
II – deixar de lançar mensalmente nos títulos próprios da contabilidade da empresa as
quantias descontadas dos segurados ou as devidas pelo empregador ou pelo tomador de
serviços;(Incluído pela Lei no 9.983, de 2000)
III – omitir, total ou parcialmente, receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou
creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias:(Incluído
pela Lei no 9.983, de 2000)
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.(Incluído pela Lei no 9.983, de
2000)
(...)
Ensina a doutrina que o elemento subjetivo desse delito “é o dolo, consistente na
vontade livre e consciente de suprimir ou reduzir contribuição social por intermédio das
condutas descritas” 1. (Destaquei)
Nessa linha, nos termos do que dispõe o § 4o do art. 150 do CTN, “se a lei não
fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da ocorrência do fato gerador;
expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado
o lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo,
fraude ou simulação”. (Destaquei e grifei)
O dispositivo legal em questão é claro ao dispor expressamente que sua aplicação
na contagem do prazo decadencial do direito do Fisco para constituir créditos tributários será
afastada caso, tendo havido pagamento antecipado do tributo, ficar comprovada a ocorrência de
dolo, fraude ou simulação.
Ou seja, a mera configuração em tese de determinado delito, seja ele qual for, não
basta para afastar a aplicação do § 4o do art. 150 do CTN da contagem do prazo decadencial,
sendo necessária a comprovação de dolo, fraude ou de simulação, o que não ocorreu no caso.
Observe-se que no Relatório Fiscal do auto de infração não há a descrição de
nenhum fato ou comportamento praticado pelo contribuinte que tenha sido relacionado à
caracterização de algum desses elementos – dolo, fraude ou simulação - pela autoridade fiscal
autuante, que tão somente afirma, no item 5 daquele documento, acima reproduzido, que “a

1 JESUS, Damásio. CÓDIGO PENAL ANOTADO. São Paulo, Saraiva, 2015, p. 1261.
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.387 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001570/2009-91

situação encontrada no contribuinte ensejou a emissão de representação fiscal para fins penais,
pela prática, em tese”, do crime de sonegação fiscal previdenciária, tipificado no art. 337-A do
Código Penal.
Anote-se que, como já acima mencionado, o elemento subjetivo desse delito, por
seu turno, é o dolo, consistente na vontade livre e consciente dirigida à finalidade de suprimir
ou reduzir tributo, mediante a prática de uma das condutas descritas naquele dispositivo legal.
Em outros termos, para que possa ser responsabilizado criminalmente, o agente deve dirigir
finalisticamente sua conduta nas práticas descritas nos incisos I, II ou III do art. 337-A do CP
com o objetivo de suprimir ou reduzir a devida contribuição social previdenciária2.
O fornecimento de alimentos pelo recorrente aos seus empregados está, de fato,
previsto em Convenção Coletiva de Trabalho, cujo parágrafo segundo da Cláusula Segunda, por
sua vez, contém previsão expressa no sentido de que o “fornecimento em qualquer das
modalidades anteriores não terá natureza salarial, nem se integrará na remuneração do
empregado, nos termos da Lei no 6.321/76, de 14 de abril de 1976 e de seu Regulamento no
78.676, de 8 de novembro de 1976” (Parágrafo Segundo da Cláusula Segunda, fls. 119).
É dizer, nesse contexto fático, o fornecimento de alimentos aos seus empregados
por força de determinação contida em Convenção Coletiva de Trabalho não é compatível com o
elemento subjetivo exigido para a caracterização do crime de sonegação fiscal previdenciária
descrito no tipo penal do art. 337-A do CP, qual seja dolo consistente na vontade livre e
consciente dirigida à finalidade de suprimir ou reduzir a contribuição previdenciária
devida.
Somado a isso, como demonstrado, a autoridade fiscal autuante sequer
mencionou a hipótese de ter havido no presente caso, por parte do recorrente, fraude ou
simulação.
Assim, a aplicação do § 4o do art. 150 do CTN ao presente caso não pode ser
afastada apenas em face desse argumento, caso tenha havido pagamento antecipado do tributo.
Por outro lado, do RDA – Relatório de Documentos Apresentados (fls. 28 ss.),
bem como do RADA - Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados (fls. 30 ss.),
constata-se que houve recolhimento antecipado de contribuições sociais em todas as
competências autuadas.
Desse modo, a teor do entendimento firmado pelo STJ no aludido julgamento do
REsp no 973.733-SC, a norma aplicável na contagem do prazo decadencial no presente caso é o
art. 150, § 4o do CTN, razão pela qual considerando que o recorrente foi notificado do
lançamento aos 13/05/2009 (fls. 66) e que o auto de infração abrange as competências de
01/2004 a 13/2004, foram extintos pela decadência os créditos tributários relativos às
competências de janeiro/2004 a abril/2004.
Do fornecimento de alimentação sem inscrição no PAT
O fundamento da autuação encontra-se descrito no Relatório Fiscal do auto de
infração (fls. 60 ss.) nos seguintes termos:
(...)
A empresa não esta inscrita no PAT- Programa de Alimentação do Trabalhador, e
em razão disto, os valores pagos aos segurados empregados, a este titulo, foram

2 GRECO, Rogério. CÓDIGO PENAL COMENTADO. Rio de Janeiro: Impetus, 2016, p. 1151/1152.
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-010.387 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001570/2009-91

considerados como Salário de Contribuição conforme determina o artigo 28 item
IV & 9 letra C da Lei 8.212/91.
Referidos valores foram lançados na contabilidade da empresa nas seguintes contas:
433- DISPÊNDIO COM ALIMENTAÇÃO
434- PAT- PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR.
531- DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.
Referidos valores não se encontravam lançados em folha de pagamento, com a
finalidade de identificar os valores pagos a cada segurado, intimamos a empresa a
identificar os segurados beneficiados por estes pagamentos, em 06/04/2009 e em
07/04/2009 a empresa declarou, que não tinha registros que possibilitassem tal
identificação, declaração esta anexa ao presente, razão pela qual lançamos os
valores constantes da contabilidade como salário de contribuição, deduzindo os
valores descontados dos empregados, em folha de pagamento nas rubricas 294 -
Cesta Básica e 400- Refeição e Alimentação e consideramos como se retido fossem
a parte de segurados pela alíquota mínima de 8% . Os valores lançados na
contabilidade acham-se relacionados nas planilhas II, III e V anexas ao presente e
foram lançados nos papeis de trabalho:
ALI - Alimentação
CEB - Cesta Básica.
(Destaquei em grifei)
Do trecho do Relatório Fiscal da Infração acima transcrito, constata-se que por
não estar inscrito no Programa de Alimentação ao Trabalhador – PAT, o valor
correspondente à alimentação e às cestas básicas fornecidas pelo recorrente aos seus empregados
registrados em sua contabilidade foram considerados pela autoridade fiscal autuante como
integrantes do salário de contribuição, conforme prevê o art. 28, § 9o, “c”, da Lei no 8212/91.
No entanto, conforme entendimento pacífico deste Conselho, expresso no
acórdão de no 9202-008.209, da 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, relator
conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho, que cito apenas ilustrativamente, dentre vários outros
nesse mesmo sentido,
O fornecimento de alimentação in natura pela empresa a seus empregados não está
sujeito à incidência da contribuição previdenciária, ainda que o empregador não esteja
inscrito no PAT. Ato Declaratório PGFN no 3/2011.
Do julgado acima mencionado, transcrevo o seguinte trecho:
(...)
A definição sobre a incidência ou não das contribuições sociais em relação à rubrica
objeto de lançamento deve levar em consideração sua natureza jurídica, a existência ou
não de normas que lhes concedam isenção e o cumprimento dos requisitos necessários
ao usufruto desse favor legal.
Nessa esteira, o § 9o do art. 28 da Lei no 8.212/1991 relaciona, de forma exaustiva, as
diversas verbas de natureza salarial que podem ser excluídas da base de cálculo da
Contribuição Previdenciária. Em se tratando de salário utilidade pago sob a forma de
alimentação, dispõe a alínea “c” do citado § 9o:
Art. 28.
[...]
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
[...]
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-010.387 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001570/2009-91

c) a parcela “in natura” recebida de acordo com os programas de alimentação
aprovados pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, nos termos da Lei
no 6.321, de 14 de abril de 1976;
[...]
No mesmo sentido é o art. 3o da Lei no 6.321/1976 que dispõe:
Art 3o Não se inclui como salário de contribuição a parcela paga in natura, pela
empresa, nos programas de alimentação aprovados pelo Ministério do Trabalho.
Nos termos dos disposições legais encimadas, para que a parcela referente à
alimentação in natura recebida pelo segurado empregado seja excluída do salário-de-
contribuição é necessário que essa seja paga de acordo com o Programa de Alimentação
do Trabalhador – PAT, instituído pelo Ministério do Trabalho e Emprego, de
conformidade com a Lei no 6.321/1976.
Não se olvide que o descumprimento dos requisitos necessários ao gozo da isenção têm
como consequência lógica a incidência da exação tributária. Cabe aqui ressaltar que o
art. 111 do CTN estabelece que as normas afetas a outorga de isenção devem ser
interpretadas literalmente.
A despeito do que dispõe a legislação trabalhista e tributária, o entendimento pacificado
no âmbito do Superior Tribunal de Justiça – STJ é de que, em se tratando de pagamento
in natura, o auxílio-alimentação não sofre incidência de contribuição previdenciária,
independentemente de inscrição no PAT, visto que ausente a natureza salarial da verba.
Nesse sentido é a decisão consubstanciada no AgRg ao REsp no 1.119.787/SP:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FGTS. ALIMENTAÇÃO IN
NATURA. NÃO INCIDÊNCIA. PRECEDENTES.
1. O pagamento do auxílio-alimentação in natura , ou seja, quando a alimentação é
fornecida pela empresa, não sofre a incidência da contribuição previdenciária, por
não possuir natureza salarial, razão pela qual não integra as contribuições para o
FGTS. Precedentes: REsp 827.832/RS, PRIMEIRA TURMA, julgado em
13/11/2007, DJ 10/12/2007 p. 298; AgRg no REsp 685.409/PR, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 20/06/2006, DJ 24/08/2006 p. 102; REsp 719.714/PR,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/04/2006, DJ 24/04/2006 p. 367; REsp
659.859/MG, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/03/2006, DJ 27/03/2006 p. 171. 2.
Ad argumentandum tantum, esta Corte adota o posicionamento no sentido de que a
referida contribuição, in casu, não incide, esteja, ou não, o empregador, inscrito no
Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT. 3. Agravo Regimental
desprovido.
Em virtude do entendimento do STJ, foi editado o Ato Declaratório n° 03/2011 da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional PGFN, publicado no D.O.U. de 22/12/2011,
com base em parecer aprovado pelo Ministro da Fazenda, o qual autoriza a dispensa de
apresentação de contestação e de interposição de recursos, “nas ações judiciais que
visem obter a declaração de que sobre o pagamento in natura do auxílio-alimentação
não há incidência de contribuição previdenciária”, independentemente de inscrição no
PAT.
Conforme alínea “c” do inciso II do § 1o do art. 62 do Anexo II do Regimento Interno
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no
343/2015, os membros das turmas de julgamento do CARF podem afastar a aplicação
de lei com base em ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, na forma
dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522/2002 (como é o caso do Ato Declaratório no 3/2011).
Desse modo, em linha com o Ato Declaratório PGFN no 3/2011 e, considerando os
julgados do STJ que fomentaram sua edição, dentre os quais encontra-se o AgRg no
REsp no 1.119.787, entendo pelo não acolhimento das pretensões recursais.
À vista do exposto, considerando que, como dito, o fundamento da autuação dos
valores arrolados pela autoridade fiscal lançadora nos levantamentos ALI - Alimentação e CEB
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-010.387 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001570/2009-91

- Cesta Básica é o fato de o recorrente não estar inscrito no PAT, o lançamento deve ser
cancelado nesse ponto.
Conclusão
Diante de todo o exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário para
declarar a extinção dos créditos tributários relativos às competências janeiro/2004 a abril/2004,
nos termos do art. 156, V do CTN, e excluir do lançamento os valores constantes dos
levantamentos ALI - Alimentação e CEB - Cesta Básica.
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital